Tribunal: TJMT
Processo: 1003404-90.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003404-90.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE COUTINHO ELOI - CPF: 010.059.491-31 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI - CPF: 766.757.851-68 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO - IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – SERASA LIMPA NOME – TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS – INOVAÇÃO RECURSAL - PLATAFORMA DE COBRANÇA DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O pedido do Recorrente, para que seja deferido o dano moral em razão das tentativas de solução administrativa da controvérsia infrutíferas, se trata de inovação recursal, posto que não pleiteado desde a petição inicial. O pronunciamento acerca da matéria importaria em supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, razão pela qual não será analisado nesta fase do processo.

2. A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil.

3. Decisão monocrática mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se agravo interno interposto pelo recorrente em face de decisão monocrática, pela qual foi negado provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito e julgando improcedente o pedido de indenizaç
ão por danos morais.

O agravante requer a reforma da decisão
para que a agravada seja condenada a indenizar os danos morais, em razão das tentativas administrativas da solução da controvérsia.

Apesar de intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 25/09/2023